Tribunal: TJMT
Processo: 1079620-98.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1079620-98.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAMA CILA GASTRONOMIA LTDA - CNPJ: 12.188.148/0001-80 (EMBARGADO), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM ENCARGOS MORATÓRIOS. SÚMULA 472 DO STJ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para excluir os juros remuneratórios incidentes no período de inadimplência, com determinação de restituição simples dos valores pagos indevidamente e redimensionamento da sucumbência.

2.

A embargante sustenta contradição na aplicação da Súmula 472 do STJ, ao argumento de que não houve cobrança de comissão de permanência, sendo lícita a cumulação de juros remuneratórios com juros moratórios e multa contratual. Aponta, ainda, omissão quanto à compensação de valores e contradição na distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) contradição ao afastar a cumulação de juros remuneratórios com encargos moratórios no período de inadimplência; (ii) omissão quanto à possibilidade de compensação de valores; e (iii) vício na redistribuição proporcional da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se admite rediscussão do mérito.

5.

O acórdão examinou expressamente a Súmula 472 do STJ e concluiu que houve cobrança simultânea de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual sobre a mesma base de cálculo no período de inadimplemento, prática equiparada à comissão de permanência disfarçada. A exclusão dos juros remuneratórios decorreu dessa constatação objetiva. Não há contradição interna.

6.

Também não há omissão quanto à compensação. Ao determinar a restituição simples, o julgado fixou os critérios de recomposição patrimonial. A ausência de menção expressa à compensação não caracteriza vício, mas inconformismo com o resultado.

7.

Quanto à sucumbência, o acórdão reconheceu o parcial provimento do recurso e redimensionou os ônus de forma proporcional, com fundamentação expressa sobre o grau de êxito de cada parte. A pretensão de aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC demanda reexame do mérito.

8.

Não configurado intuito protelatório, afasta-se a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há contradição quando o acórdão afasta a cumulação de juros remuneratórios com encargos moratórios no período de inadimplência, à luz da Súmula 472 do STJ e das provas dos autos. 2. A ausência de previsão expressa de compensação de valores e a fixação proporcional da sucumbência não configuram omissão quando fundamentadas no resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 86, parágrafo único; CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 472/STJ; TJMT, ED nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso determinar a exclusão dos juros remuneratórios incidentes no período da inadimplência, com a restituição simples dos valores pagos.

Sustenta a embargante a existência de vícios no julgado, notadamente omissão e contradição, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, bem como com finalidade de prequestionamento, nos termos da Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça.

No que concerne à alegada contradição, afirma que o acórdão teria aplicado de forma inadequada a Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a possibilidade de cobrança cumulada de juros remuneratórios com juros moratórios e multa contratual, mesmo inexistindo cobrança de comissão de permanência no caso concreto. Defende que a vedação sumular limita-se à cumulação da comissão de permanência com outros encargos, sendo lícita a incidência conjunta dos juros remuneratórios, juros de mora e multa, desde que expressamente pactuados, como ocorrido nos autos. Sustenta, ainda, que os encargos possuem natureza jurídica distinta e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a cobrança cumulativa na hipótese de inadimplemento, quando ausente a comissão de permanência.

De forma subsidiária, aponta omissão quanto à possibilidade de compensação de valores, argumentando que, caso mantida a determinação de restituição simples de quantias pagas a maior, deveria o acórdão ter autorizado expressamente a compensação entre créditos e débitos das partes, à luz do art. 368 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, de modo a evitar enriquecimento sem causa.

Alega, ainda, contradição na redistribuição dos ônus sucumbenciais, afirmando que o acórdão reconheceu o êxito mínimo da parte adversa, mas, ainda assim, fixou a sucumbência de forma proporcional, no percentual de 30% para a autora e 70% para a ré. Sustenta que, diante do decaimento mínimo da embargada, seria aplicável o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, com a atribuição integral das custas e honorários à parte contrária.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos infringentes, a fim de reconhecer a possibilidade de cobrança cumulada dos juros remuneratórios com os encargos moratórios, autorizar a compensação de valores eventualmente devidos, adequar a distribuição da sucumbência e, o prequestionamento dos artigos mencionados.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 347517873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Consoante se extrai do acórdão embargado, a controvérsia foi amplamente enfrentada, notadamente no que diz respeito à legalidade dos juros remuneratórios, à validade da capitalização mensal, à vedação da cumulação de juros remuneratórios com encargos moratórios no período de inadimplência, à forma de restituição dos valores pagos indevidamente e à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

A decisão colegiada examinou expressamente a incidência da Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que, no caso concreto, houve a cobrança simultânea de juros remuneratórios com juros moratórios e multa contratual sobre a mesma base de cálculo durante o período de inadimplência, prática equivalente à cobrança de comissão de permanência disfarçada. O acórdão consignou que a exclusão dos juros remuneratórios na fase de mora decorreu da constatação objetiva dessa cumulação indevida, à luz da prova documental e da memória discriminada do débito, inexistindo qualquer contradição interna ou omissão a ser suprida.

Também não procede a alegação de omissão quanto à compensação de valores. Ao determinar a restituição simples dos valores pagos indevidamente, o acórdão fixou de forma clara os critérios de recomposição patrimonial, observando a ausência de má-fé do credor e o regime jurídico aplicável à repetição do indébito. A pretensão de ver expressamente autorizada a compensação constitui mera inconformidade com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

No que tange à sucumbência, igualmente não se verifica qualquer vício. O acórdão reconheceu o parcial provimento do recurso de apelação e, de forma coerente com essa conclusão, promoveu o redimensionamento da sucumbência, fixando-a de maneira proporcional, com expressa fundamentação quanto ao grau de êxito de cada parte.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026